Tribunal: TJSP
Processo: 2116105-94.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. expressão "Diretor de Departamento" prevista no Anexo I, da Tabela I, da Lei 1.956, de 07 de abril de 1989, no art. 2o da Lei 2.290, de 22 de junho de 1993, no art. 17 da Lei 2.468, de 18 de outubro de 1995, no art. 3o da Lei 2.789, de 20 de maio de 1998 e no Anexo Atribuições de Cargos Criados da Lei 4.634, de 28 de maio de 2013, na redação dada pela Lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. expressão "Diretor de Departamento" prevista no Anexo I, da Tabela I, da Lei 1.956, de 07 de abril de 1989, no art. 2o da Lei 2.290, de 22 de junho de 1993, no art. 17 da Lei 2.468, de 18 de outubro de 1995, no art. 3o da Lei 2.789, de 20 de maio de 1998 e no Anexo Atribuições de Cargos Criados da Lei 4.634, de 28 de maio de 2013, na redação dada pela Lei 5.058, de 25 de novembro de 2015 e pela Lei 5.315, de 1o de agosto de 2018; e da expressão "Diretor de Departamento e Autarquias", constante do Anexo IV da Lei 4.634, de 28 de maio de 2013, na redação dada pela Lei 5058, de 25 de novembro de 2015 e pela Lei 5.315, de 1o de agosto de 2018, do Município de Bebedouro. 1. expressão "Diretor de Departamento" prevista no Anexo I, da Tabela I, da Lei 1.956, de 07 de abril de 1989, no art. 2o da Lei 2.290, de 22 de junho de 1993, no art. 17 da Lei 2.468, de 18 de outubro de 1995, no art. 3o da Lei 2.789, de 20 de maio de 1998. falta de interesse de agir configurada, visto que se trata de normas já revogadas. extinção parcial da demanda, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C. 2. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO QUE NÃO SÃO DE CHEFIA, assessoria E DIREÇÃO. VIOLAÇÃO AOs ARTs. 111, 115, II e V e 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. incidência do tema de repercussão geral 1.010 do supremo tribunal federal. necessária modulação de efeitos e disposição quanto aos valores percebidos pela extinção dos cargos em análise. 3. extinção parcial da demanda, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do C.P.C., no restante, PROCEDÊNCIA decretada, com modulação de efeitos e observação.